Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702196-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO DAVID SALES FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 19541268) interposta por LEONARDO DAVID SALES FREITAS e Apelação (ID 19541274) INTERPOSTA POR DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 19541262) proferida em Ação de Interdito Proibitório n. 0702196-75.2020.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, julgou improcedente o pedido autoral. À SECRETARIA, para que retifique os autos, devendo constar como Apelação, devido à decisão de não conhecimento (ID 26295452) do Agravo Interno. Intime-se a parte Apelante, para manifestar-se sobre a diligência infrutífera junto à parte Apelada, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021 15:57:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador